Tribunal: TJSP
Processo: 2225916-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação civil pública – No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das hipóteses ensejadoras da rejeição da ação - De um lado, não há fundamento à afirmada ocorrência da prescrição quinquenal que, nos termos do artigo 23 I da Lei Federal no 8.429/92, tem como termo inicial o fim do exercício de mandato - Consoante apurado no site da prefeitura agravada, e em ligação para o setor de atendimento da

Ementa:
Ação civil pública – No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das hipóteses ensejadoras da rejeição da ação - De um lado, não há fundamento à afirmada ocorrência da prescrição quinquenal que, nos termos do artigo 23 I da Lei Federal no 8.429/92, tem como termo inicial o fim do exercício de mandato - Consoante apurado no site da prefeitura agravada, e em ligação para o setor de atendimento da Prefeitura, não se logrou contato com a prefeita, não havendo informações sobre quando o prefeito está à frente da prefeitura - Ressalte-se que a inicial foi instruída com informações apuradas em Inquérito Civil Público que autorizam o recebimento da inicial, tendo em vista a presença de indícios da existência de prática dos atos de improbidade administrativa ali descritos - Acrescenta-se a isso, ainda, que o agravante não apresentou elementos que demonstrem a inexistência dos atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados, o que impossibilita a rejeição da ação nos termos do § 8o do art. 17 da Lei no 8.429/92, que requer prova suficiente para convencer o magistrado, nesta fase prévia, da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225916-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante BRASIL
CENTRAL S/A - D. T. V. M - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBIOLIÁRIOS, é agravado MUNICÍPIO DE ROSANA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225916-57.2019.8.26.0000 -Voto no 43801
2
Agravo de Instrumento no 2225916-57.2019.8.26.0000
Agravante: Brasil Central S/A - D. T. V. M - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobioliários
Agravado: Município de Rosana
Interessados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Gilmar Matias dos
Santos
Comarca: Rosana
Voto no 43801
Ação civil pública No caso concreto, não se vislumbra
quaisquer das hipóteses ensejadoras da rejeição da ação -
De um lado, não há fundamento à afirmada ocorrência da
prescrição quinquenal que, nos termos do artigo 23 I da Lei
Federal no 8.429/92, tem como termo inicial o fim do
exercício de mandato - Consoante apurado no site da
prefeitura agravada, e em ligação para o setor de
atendimento da Prefeitura, não se logrou contato com a
prefeita, não havendo informações sobre quando o prefeito
está à frente da prefeitura - Ressalte-se que a inicial foi
instruída com informações apuradas em Inquérito Civil
Público que autorizam o recebimento da inicial, tendo em
vista a presença de indícios da existência de prática dos
atos de improbidade administrativa ali descritos -
Acrescenta-se a isso, ainda, que o agravante não apresentou
elementos que demonstrem a inexistência dos atos de
improbidade administrativa que lhe foram imputados, o que
impossibilita a rejeição da ação nos termos do § 8o do art.
17 da Lei no 8.429/92, que requer prova suficiente para
convencer o magistrado, nesta fase prévia, da inexistência
do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Brasil
Central S/A - D.T.V.M. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários contra
ato que considera ilegal da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Rosana, Dra. Samara Eliza Feltrin, e consistente em rejeitar a preliminar de
prescrição apresentada pela agravante, recebendo a inicial da ação civil pública que
lhe moveu o Município de Rosana.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 66.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225916-57.2019.8.26.0000 -Voto no 43801
3
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento do presente recurso (fls. 80).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 57) que rejeitou a preliminar de prescrição, recebendo a inicial da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Município de
Rosana contra a agravante.
No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das hipóteses
ensejadoras da rejeição da ação.
De um lado, não há fundamento à afirmada ocorrência da
prescrição quinquenal que, nos termos do artigo 23 I da Lei Federal no 8.429/92, tem
como termo inicial o fim do exercício de mandato:
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos
após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança;”
Consoante apurado no site da prefeitura agravada, e em
ligação para o setor de atendimento da Prefeitura, não se logrou contato com a
prefeita, não havendo informações sobre quando o prefeito está à frente da
prefeitura.
Ressalte-se que a inicial foi instruída com informações
apuradas em Inquérito Civil Público que autorizam o recebimento da inicial, tendo
em vista a presença de indícios da existência de prática dos atos de improbidade
administrativa ali descritos.
Acrescenta-se a isso, ainda, que o agravante não apresentou
elementos que demonstrem a inexistência dos atos de improbidade administrativa
que lhe foram imputados, o que impossibilita a rejeição da ação nos termos do § 8o
do art. 17 da Lei no 8.429/92, que requer prova suficiente para convencer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225916-57.2019.8.26.0000 -Voto no 43801
4
magistrado, nesta fase prévia, da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
Nesse sentido, leciona Marcelo Figueiredo que:
“A inexistência do ato de improbidade exige, normalmente,
pesquisa mais densa, e certamente demandará documentação
suficiente, justificação plausível e densa. Dificilmente,
acreditamos, poder-se-á chegar a essa conclusão de
inexistência do ato de improbidade já nessa fase. Mas não é
impossível quando a manifestação do requerido consiga
demonstrar de forma robusta a inexistência do ato de
improbidade ao menos no que tange à sua conduta nos atos
tidos como ímprobos, desonestos, desviados dos princípios e
normas que devem nortear a Administração Pública
Brasileira.” (“Probidade Administrativa. Comentários à Lei
8.429/92 e legislação complementar” 6a Ed. atual. e ampl. Ed.
Malheiros, p. 210).
E, nesse mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Ação civil pública
Juízo prévio de admissibilidade Decisão que afastou as
questões suscitadas em defesa prévia, determinando o
processamento da ação, com o recebimento da inicial e
citação dos réus. Insurgência contra a rejeição da defesa
prévia. Existência de indícios da prática de ato de
improbidade é suficiente para ensejar o prosseguimento da
demanda. Inocorrência das hipóteses elencadas no artigo 17,
§8o, da Lei 8.429/92. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP 11a Câmara de Direito Público Rel. Oscild de Lima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225916-57.2019.8.26.0000 -Voto no 43801
5
Júnior Agravo de Instrumento no 2012812-89.2013.8.26.0000
J. 28.01.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil por ato de
improbidade administrativa. Recebimento da petição inicial
(art. 17, §§ 7o, 8o e 9o da Lei no 8.429/92). Irregularidades em
procedimento licitatório promovido pela CPTM, contratação e
execução do contrato. Alegação de fraude para favorecimento
de interesses particulares dos envolvidos, em prejuízo aos
cofres públicos e violação aos princípios da Administração
Pública. Fatos que merecem apuração detalhada. Fase
processual em que vigora o princípio do "in dubio pro
societate". Precedentes. Existência de indícios de possível ato
de improbidade reconhecida. Decisão mantida. Recurso não
provido. (TJSP 1a Câmara de Direito Público Rel. Luís
Francisco Aguilar Cortez Agravo de Instrumento no
2017227-18.2013.8.26.0000 J. 28.01.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por ato
de Improbidade Administrativa. Recebimento da petição
inicial. Competência do juiz de primeira instância para
julgamento de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida em face de Prefeito Municipal. Demais
matérias relacionadas ao mérito. Impossibilidade de análise
em etapa de mera cognição sumária. Petição inicial que
preenche os requisitos necessários à propositura. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. O juiz de primeira instância é
competente para julgar ação civil pública por ato de
improbidade administrativa movida em face de Prefeito
Municipal. 2. Assertivas que dizem respeito ao mérito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225916-57.2019.8.26.0000 -Voto no 43801
6
demanda são para análise no momento oportuno, ou seja, após
a fase instrutória: sem matéria suficiente para obstar, de
pronto, o prosseguimento de ação por ato de improbidade
administrativa, cuja petição inicial não é teratológica e
preenche os requisitos necessários à propositura da demanda
(art. 17, §§7o e 8o, da Lei no 8.249/92 e art. 282 do Código de
Processo Civil), o feito há de seguir. (TJSP 1a Câmara de
Direito Público Rel. Vicente de Abreu Amadei Agravo de
Instrumento no 0163148-42.2013.8.26.0000 J. 10.12.2013).
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica